Tribunal: TJBA
Processo: 8014821-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014821-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em ações em que se discute a negativação ou disponibilização de débito em plataformas de renegociação, compete ao réu comprovar a origem da dívida e a relação jurídica subjacente à cobrança, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

2. A ausência de apresentação do contrato ou de qualquer prova concreta da contratação torna indevida a inserção dos dados do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome, ainda que o ambiente seja restrito e acessado somente mediante login.

3. A inserção de dívida desacompanhada de comprovação mínima da origem configura falha na prestação do serviço e violação à honra subjetiva da consumidora, ensejando reparação por dano moral, ainda que não haja formal negativação.

4. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, com a declaração de inexistência do débito, exclusão da inscrição e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. DÉBITO INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8014821-20.2021.8.05.0001, sendo apelante,
ANDREIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO
e apelado,
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25